Tribunal: TJPA
Processo: 0814253-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814253-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E AINDA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA
. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA
. ACUSADO AINDA FORAGIDO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações do impetrante, restaram presentes nos autos os requisitos do art. 312 do CPP, pois é evidente a periculosidade concreta da conduta do paciente, supostamente integrante de associação criminosa, cujos crimes geraram um prejuízo aproximado de
R$ 5.751.625,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais) para quase 29 (vinte e nove) vítimas, havendo grande risco de reiteração delitiva, notadamente diante da incerteza de seu paradeiro.
Sendo assim, inexiste qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente.

2. Não há que se falar em fundamentação genérica para manutenção da prisão preventiva, quando o juízo coator faz uso da técnica da fundamentação
per relationem
, referindo-se a motivação anteriormente exposta e inalterada diante da permanência das circunstâncias fáticas.

3.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa se o paciente permanece foragido desde o início da persecução criminal.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

78ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 20 26 de novembro a 28 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Marcelo Couto de Laia em favor do paciente PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JUNIOR cuja prisão preventiva foi decretada por decisão da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual responde pelo crime de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos, respectivamente, no art. 171 c/c art. 71 do CP/40 e art. 288 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (
Num. 21714080
), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, pois o juízo coator teria se utilizado de fundamentação genérica para indeferir a revogação da prisão preventiva, bem como não estariam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP para aplicação da medida constritiva. Ademais, alega constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Sendo assim, requereu liminarmente a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a cassação do mandado de prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão monocrática de
02.09.2024 (Num. 21788124), o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 21845309.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 22224186.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 22657527.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Inicialmente, o impetrante alega a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, pois haveria provas de que o paciente não praticou o delito do art. 171 c/c art. 71 c/c art. 288, todos do CP/40, assim como suas condições pessoais seriam favoráveis à sua liberdade.

Sobre a questão, relembro o teor da súmula n. 8 do TJPA, que enuncia: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”. Sendo assim, necessária a análise das circunstâncias fáticas apuradas na ação penal. Muito embora o impetrante não tenha juntado aos autos a peça acusatória, a autoridade coatora, ao prestar informações sob o Num. 21845309, assim informou:

Narram os autos que as 29 (vinte e nove) vítimas mencionadas na denúncia, "foram até a Seccional Urbana da Sacramenta, a fim de noticiarem um golpe financeiro sofrido por todas elas e perpetrado pela empresa Grupo S.A.X. Assessoria Financeira", a qual, atuava no mercado através da oferta de créditos consignados, investimentos e assessoria financeira.

Consta na denúncia que, "em um primeiro momento", a empresa oferecia benefícios de investimentos com rentabilidade acima dos resultados usuais do mercado financeiro, o que representava um "atrativo" para as vítimas

Após, a empresa "prometia" atuar como intermediadora entre "o cliente" e "as instituições financeiras onde as vítimas almejavam realizar seus empréstimos".

Assim, após a autorização dos empréstimos, os valores respectivos não iam para o "cliente" (vítima), mas para a empresa Grupo S.A.X. Assessoria Financeira, que supostamente os investiria em "produtos da própria empresa".

Consoante mencionado pelo Ministério Público, a referida empresa lucrou o montante de R$ 5.751.625,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e um mil reais e seiscentos e vinte e cinco reais).

[...]

Em relação ao pressuposto de garantia da ordem pública, da ordem econômica e mesmo da aplicação da lei penal, entendo que o fato de ter supostamente atuado em associação criminosa com os outros seis acusados, lesando mais de 29 (vinte e nove) vítimas e gerando um prejuízo aproximado de R$ 5.751.625,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais) é fundamento concreto e razoável para manter a prisão preventiva, eis que o risco de reiteração delitiva é grande, dada a complexidade da associação criminosa, sua articulação que vai além do Estado do Pará, bem como diante do estado de foragido do paciente, que embora tenha habilitado defesa técnica, mantém-se em local incerto e não sabido, apesar de alegar ter residência fixa. Nesse sentido, é contundente a jurisprudência pátria, ao afirmar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCO PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é necessária para interromper continuidade das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa. Especificamente em relação à atuação do Recorrente, consta que ele exerce função de destaque no âmbito da referida organização criminosa. Esse fato é sublinhado pelo Juízo de primeiro grau, reportando-se ao relatório apresentado pela Autoridade Policial, que, baseada em densa colheita de elementos informativos, aponta o Paciente como um dos líderes do esquema fraudulento, cuja atuação consiste em criar e participar das associações de servidores públicos de fachada.
2. O modo de execução dos atos expõe a gravidade concreta da ação perpetrada pelo grupo criminoso, que arquitetou um esquema com o objetivo de perpetrar fraudes contra servidores aposentados dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal. 3. O panorama expresso indica a convergência entre o entendimento do Tribunal de origem e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, a periculosidade do agente, demonstrada na gravidade da conduta, e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal.
Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. 6. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados (AgRg no HC n. 733.009/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 7. Não demonstrado que o Recorrente pertence ao grupo de risco da Covid-19 e ausente notícia de que esteja em situação de risco/vulnerabilidade, não há falar em revogação ou substituição da medida extrema em razão da pandemia.

8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. AMEAÇA À VÍTIMA E A AGENTE POLICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente seria contumaz na prática de crimes de estelionato. Destacou também o decreto prisional a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, pois o recorrente, além de estar foragido, procurou uma das vítimas em tom ameaçador, assim como já ameaçou um agente policial em uma prisão anterior. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e, consequentemente, demandam a necessidade da segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual
. 3. Recurso ordinário desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (RHC n. 148.771/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

No que diz respeito à alegação de fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva, mais uma vez não assiste razão ao impetrante. Isso porque a decisão (Num. 21714093), ora impugnada, não apresentou fundamentação genérica, mas sim fez uso da técnica da fundamentação
per relationem,
o
que por si só não torna ilegal a decisão, eis que se devem analisar os fundamentos da decisão por ela referenciados. Todavia, o impetrante não juntou aos autos a decisão referida (Id n.
114606209 e ID.111511738 dos autos originais), o que inviabiliza a análise de eventual
error in judicando.

Quanto à legalidade da fundamentação
per relationem,
extensos são os precedentes judiciais a sustentar a legitimidade da técnica (STJ - RHC: 97928 SP 2018/0105277-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018; STF - RHC: 200113 SP 0241310-47.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2021), não havendo que se falar em fundamentação abstrata ou genérica por força de seu emprego.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, consoante informações da autoridade coatora (
Num. 21845309
), não se tem notícias nos autos de que a prisão preventiva do acusado foi cumprida, logo permanece foragido, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante vastos precedentes, tanto do STJ quanto do STF, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, visto que, consoante apontado pelo Juízo de primeira instância, ?o acusado foi apreendido há pouco tempo [...], em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva por encontrar-se foragido?. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" ( AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 166484 AL 2022/0185451-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. II - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, estando o agravante foragido, rejeitando a submeter-se à determinação judicial de medida cautelar extrema. Assim, não há como se valer da alegação de excesso de prazo para prolação da sentença, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 750596 MG 2022/0188257-3, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes indícios da materialidade e da autoria delituosas. Inteligência do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Deve, a litispendência, guardar proporcionalidade com a complexidade do delito denunciado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Precedentes. 3. Hipótese em que não se registra uma tramitação heterodoxa do feito – expedidos os mandados de prisão contra os 07 (sete) agravantes (três dos quais ainda foragidos) há pouco mais de 04 (quatro) meses, sob a acusação de terem incidido na prática de 10 (dez) tentativas de homicídio qualificado –, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso, evade- -se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do processo. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 194411 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212250 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067

DIVULG 05-04-2022

PUBLIC 06-04-2022)

Sendo assim, mais uma vez, não assiste razão ao impetrante, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, a qual manteve a prisão preventiva do paciente com base na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica e ainda na necessidade de aplicação da lei penal e, por tal motivo, não há como sustentar a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante do fato de se manter foragido, mesmo diante de uma ordem prisional.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 28 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/11/2024